Tribunal: TJMT
Processo: 1021474-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021474-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), ANDREIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 000.739.241-99 (AGRAVANTE), MAYCON DOUGLAS SILVA SOUZA - CPF: 049.509.151-00 (AGRAVANTE), GRASIELE COSTA MARQUES - CPF: 053.489.011-30 (AGRAVADO), J. L. D. C. S. - CPF: 113.500.191-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de instrumento por não estar demonstrada a necessidade de mitigação do rol previsto no art. 1015 do CPC. No agravo de Instrumento, os agravantes pleitearam a suspensão do processo, conexão de ações, ilegitimidade das partes, concessão de justiça gratuita e nulidade da decisão por omissão.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em: (i) saber se a decisão de saneamento pode ser impugnada via agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) a análise do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses para interposição de agravo de instrumento, sendo necessário demonstrar urgência. No caso, não há urgência que justifique a mitigação do rol, uma vez que as questões podem ser analisadas em apelação.

4. Contudo, quanto ao pedido de justiça gratuita, o recurso é cabível, conforme o art. 1.015, inciso V, do CPC. Os documentos apresentados pelos agravantes comprovam sua hipossuficiência, justificando a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de saneamento não pode ser impugnada por agravo de instrumento, exceto em casos de urgência que justifiquem a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

2. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de justiça gratuita, desde que comprovada a hipossuficiência dos
requerentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, V; 1.009, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANDREIA CANDIDO DA SILVA e MAYCON DOUGLAS SILVA SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de trânsito n.º 1007872-95.2023.8.11.0055, movida por GRASIELE COSTA MARQUES e JOÃO LUCAS DA COSTA SANTANA, que rejeitou as preliminares suscitadas em sede de contestação e manteve o prosseguimento da ação.

Por intermédio das razões recursais de ID. 233837659, os Agravantes pretendem a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que, caso não seja analisada a decisão saneadora questionada nesse momento processual, acarretará prejuízo incalculável, como a possibilidade de decisões conflitantes em processos distintos que tratam do mesmo acidente, sendo nítido o cabimento do agravo de instrumento.

Asseveram que o pedido de deferimento da justiça gratuita deve ser analisado por possuir cabimento expresso no art. 1015, inciso V, do CPC.

Com essas considerações, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão monocrática
e, consequentemente, para que as matérias referentes aos pedidos de justiça gratuita, conexão de processo e ajustes de pontos controvertidos sejam analisadas pelo órgão colegiado.

O recurso é
tempestivo
.

Em suas contrarrazões, a agravada Grasiele Costa Marques pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 239293693).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado,
ANDREIA CANDIDO DA SILVA e MAYCON DOUGLAS SILVA SOUZA interpuseram agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de trânsito n.º 1007872-95.2023.8.11.0055, que rejeitou as preliminares suscitadas em sede de contestação e manteve o prosseguimento da ação.

Inconformados, os agravantes alegaram nas razões recursais acostadas ao ID. 231172681: a) a suspensão do processo originário; b) seja deferida a conexão com

a Ação Indenizatória de n.º 1007869-43.2023.8.11.0055; c) a ilegitimidade ativa da agravada GRASIELE COSTA; d) a ilegitimidade passiva da agravante ANDRÉIA CANDIDO; e) a concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes; f) a nulidade da decisão agravada por omissão.

Contudo, o recurso não foi conhecido por verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

“(...)
In casu
, todavia,
a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas
, por se tratar de decisão de saneamento do processo, o que, em tese, à vista das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível –
caso presente o interesse recursal
– ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC/15.

(...) Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção

deste egrégio Tribunal de Justiça na causa neste momento, eis que
não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

E, embora o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o
Tema 988
no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto,
tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação
.

Em verdade, não se fala sequer em prejuízo dos agravantes, visto que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da
preclusão
em determinadas matérias. Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o
cabimento
,
motivo pelo qual não deve ser conhecido
, forte no art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, pugnam os Agravantes pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo dos agravantes, constato que com relação aos pedidos de
suspensão do processo originário; de conexão com

a Ação Indenizatória de n.º 1007869-43.2023.8.11.0055; de ilegitimidade ativa da agravada GRASIELE COSTA; de ilegitimidade passiva da agravante ANDRÉIA CANDIDO; de nulidade da decisão agravada por omissão
; esses não trouxeram argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio
que,
nesse ponto
, se mantém irretocável.

É cediço que
o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que saneia o processo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n. 696.396 e REsp. n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade dos Agravantes em debaterem a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação
.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação
.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível.
Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito
.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (g. n.)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive desse Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL. 1. O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015.
2. Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI: 10096812820228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO NA PRONTA ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL.
Decisão saneadora, via de regra, não comporta impugnação imediata, por meio de agravo de instrumento, acerca da rejeição das questões preliminares, a incluir a ilegitimidade de parte – Inexistência de urgência, que ensejasse na mitigação do rol do artigo 1015, do CPC – Impugnação a ser manifestada em momento oportuno, observando-se a técnica do artigo 1009, § 1º, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AI: 22758848520218260000 SP 2275884-85.2021.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento passou a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente previstas pelo legislador.
2. A decisão que rejeita a preliminar fundamentada na ilegitimidade passiva não está incluída no rol do artigo 1.015 do CPC. 3. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, fato que inviabiliza que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal. Questões que podem ser submetidas a reexame, quando da interposição do recurso de apelação ou da apresentação de contrarrazões. Artigo 1.009, §§ 1º e 2º do CPC.
4. No julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Todavia, no caso concreto, o agravante não demonstrou qualquer urgência na análise da questão.
6. NÃO SE CONHECE DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00304776920218190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno,
quanto aos referidos pedidos,
os agravantes não demonstraram qualquer urgência que demandasse a análise da questão em agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada no momento oportuno, em observância ao art. 1009, §1º, do CPC.

Entretanto, quanto ao
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes
, entendo que este
deve ser analisado
, pois, como apontado nas razões recursais, nos termos do art. 1015, inciso V, do CPC, é cabível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão de “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”.

A concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do postulante ao benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso em análise, os agravantes demonstraram os pressupostos que justificariam a concessão do benefício, pois comprovaram que o recolhimento das custas importará na impossibilidade da manutenção de sua subsistência, conforme pode se verificar nos documentos juntados na ação em trâmite em 1ª instância (ID. 148553151 e ID. 148553152 – autos originários).

Diante disso,
defiro
os benefícios da justiça gratuita em favor dos agravantes.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Interno para, em juízo de retratação, reformar a decisão proferida ao ID. 231172681,
apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita em favor dos agravantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024